Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-74.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012841-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLARA DORNAS DUTRA (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARA DORNAS DUTRA, em face de acordão que, a unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

A Embargante alega que embora acertadamente tenha negado provimento ao Recurso de Apelação da Embargada, deixou de dispor sobre a majoração dos honorários advocatícios, sendo omisso quanto a este item.

Alega, que embora CPC seja claro quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de um recurso, que o Acórdão combatido nada pronunciou sobre o assunto, restando, assim, inegável omissão no decisum. Quanto à necessária majoração, depreende -se da lei processual que, o tribunal, em sede de recurso, deverá majorar os honorários anteriormente fixados sob o fundamento do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, sanando a omissão presente no Acordão Embargado.

Sem manifestação da Embargada, conforme certidão (id.n.º 5281450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que o artigo 85, § 11 do NCPC, impõe a majoração da verba honorária.

Assim, passo a sanar referida omissão.

O artigo 85, § 11 do CPC/2015 estabelece que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, (...)
”, é bom ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2º e 3º:
“(..)observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Vejamos o que o estabelece os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC:

“§ 2º. Os

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

(...)”
(negritei)

No caso ora em análise, o juízo do processo quando da sentença, fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da condenação (id.nº 38247675).

Consigne-se que o artigo 85, § 11 do NCPC, não atribui faculdade ao Magistrado, mas, sim, impõe a majoração.

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos,
majorando
a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação
nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020